Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716758-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido liminar, interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento proferida por esta Relatoria. Indefiro, por ora, o pedido liminar e mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [necessidade de complexa dilação probatória para se aferir a (in)ocorrência de fraude em formalização de contrato de alienação fiduciária]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator